Tribunal: CARF
Processo: 18239.001185/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.001185/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.882 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA DE FÁTIMA DE ARAUJO DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
DESCABIMENTO.
Não se conhece de pedido formulado no recurso voluntário para restituição de
indébito tributário, na medida em que tal instrumento processual não se
vocaciona a tal objetivo.
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DO CPF DO PRESTADOR DE SERVIÇO. CORREÇÃO.
Uma vez corrigida a única falha formal motivadora da glosa, cabe o
restabelecimento da dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, tão-somente no que se refere ao pedido para reexame da
glosa das deduções relativas à despesa médica, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001185/2009-98
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001185/2009-98

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 17a Turma da
DRJ/SP1 (1654.104 – fls. 80-84), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas, de instrução e de previdência privada.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 MATÉRIA INCONTROVERSA Há que se manter a glosa
parcial das despesas médicas e a totalidade da glosa das despesas com instrução, em
função da concordância expressa da contribuinte com as mesmas.
GLOSA DAS DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA, DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO E DE DESPESAS MÉDICAS.
Face aos elementos constantes dos autos, mantém-se a retificação do lançamento
constante do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório efetuados pela Delegacia
de origem, que restabeleceu parcialmente a dedução de despesas médicas, e, totalmente,
a dedução de contribuição à previdência privada, bem como manteve a glosa da
dedução de despesas com instrução.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
6 a 11, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.005 (ano-calendário
2.004), apresentando a impugnação de fls. 3 a 5.
O lançamento em foco glosou as deduções de contribuição à previdência privada, de
despesas com instrução e de despesas médicas, nas quantias de R$ 1.967,72, 1.998,00 e
R$ 20.939,70, respectivamente (fls. 7, 8 e 9), cobrando, ao final, imposto suplementar
de R$ 6.848,99, multa de ofício de R$ 5.136,74 e juros de mora de R$ 3.292,99,
calculados até 28/11/2.008.
Na impugnação interposta às fls. 3 e 4, acompanhada dos documentos de fls. 11 a 24, a
contribuinte alega, em síntese, que:
· Não tomou conhecimento do Termo de Notificação e por esta razão, precluiu o direito
de prestar esclarecimentos e exibir os documentos solicitados;
· Observou que havia cometido algumas irregularidades, incluindo gastos relativos à
faculdade e despesas médicas de seu filho, não-dependente.
· Além desta, alega que informou erroneamente o montante de R$ 150,00, informados
como pagos a Nélia de Castro e R$ 756,00, declarados como pagos a Jorge Stefano.
· Deixou de incluir em sua declaração de ajuste os valores de R$ 50,00 e R$ 100,00,
pagos, respectivamente a Sonia M. R. Lima e Antonio Guimarães.
· Em função do erro constatado, refez o cálculo do imposto e pagou o valor
correspondente, conforme DARF anexo.
· Anexou o extrato do Banco Itaú S/A que prova a realização das despesas
correspondentes à previdência privada no valor de R$ 1.967,72.
· Acrescenta que desconhecia a necessidade de estar consignado nos recibos médicos, o
endereço do profissional e a descrição dos serviços prestados.
. Em função do disposto no art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de
julho de 2.009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II elaborou o
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001185/2009-98

Termo Circunstanciado de fls. 61 a 64 e o Despacho Decisório de 05/07/2011 (fl. 65),
restabelecendo parcialmente a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 17.023,05
e, totalmente, a dedução de contribuição à previdência privada, na quantia de R$
1.967,72, mantendo a glosa da dedução de despesas com instrução, na importância de
R$ 1.998,00. Face às alterações acima referidas, foi apurado imposto a pagar de R$
1.626,53 (fl. 64).
Cientificada da decisão supracitada (fl. 72 e 73), a contribuinte não apresentou
nenhuma manifestação a respeito.
Tendo em vista que o Aviso de Recepção (AR) referente ao lançamento em análise foi
devolvido e a fim de se evitar o cerceamento do direito de defesa da contribuinte, é de
se considerar tempestiva a presente impugnação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA No que diz respeito à tributação relativa a parte das
despesas médicas e, ainda, da totalidade das despesas com instrução, nada foi alegado
pela contribuinte, e, portanto, devem ser mantidas.
À luz do Decreto no 70.235/72, o silêncio da impugnante acerca dos itens acima deve
ser interpretado como reconhecimento da procedência do lançamento respectivo. Pois
ao contribuinte cabe o ônus da impugnação específica dos fatos, sob pena de ser
considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada. É o que diz o
artigo 17 do supra citado artigo:
Art. 17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Artigo com a redação dada pela Lei no 9.532, de
10/12/1997, DOU de 11/12/1997)
Acrescente-se ainda que, a própria contribuinte concorda com a tributação dessas
despesas, tendo efetuado o recolhimento da parte correspondente, conforme DARF de
fl. 27.
Analisemos, a seguir, as alterações efetuadas no lançamento e que foram mantidas, total
ou parcialmente, pelo Termo Circunstanciado de fls. 61 a 64 e pelo Despacho Decisório
de fl. 65.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO Na declaração de ajuste anual do IRPF/2.005 (ano-
calendário 2.004), a contribuinte pleiteou a dedução de despesas com instrução, no valor
de R$ 1.998,00, objeto de glosa no lançamento, referente a gastos que seriam
correspondentes a seu filho, que não é dependente na declaração.
O artigo 81 do Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no
3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99), dispõe sobre a dedução de despesas com instrução,
sendo que o valor limite de R$ 1.700,00 por pessoa foi alterado para R$ 2.198,00 pela
Lei no 11.119/2.005, valendo este último limite, portanto, para o ano-calendário 2.005.
Transcreve-se, abaixo, o citado artigo:
RIR/99 “Art.81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o
e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). §1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao
valor de um mil e setecentos reais, multiplicado pelo número de pessoas com quem
foram efetivamente realizadas as despesas, vedada a transferência do excesso
individual para outra pessoa (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2oNão serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§3oAs despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo,
observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§4oPoderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).”
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001185/2009-98

O Termo Circunstanciado de fls. 61 a 64 manteve a glosa desta despesa em função de
que o filho da contribuinte não é mais seu dependente e, por esta razão, não poderia
pleitear despesas a ele relativas.
Assim, não há nos autos qualquer elemento que pudesse restabelecer o valor da glosa
das despesas com instrução e por esta razão, ela será mantida.
DESPESAS MÉDICAS Em consonância com o disposto na Lei 9.250/1.995, art.8o,
inciso II, alínea “a” e § 2o, na determinação da base de cálculo do imposto devido na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais e as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, aplicando-se também a
dedução aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza.
A supracitada dedução limita-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, sendo que esses pagamentos devem
estar especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas- CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas- CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento (Lei 9.250/1.995,
art. 8o, § 2o, incisos II e III).
Conforme Termo Circunstanciado de fls. 61 a 64, das despesas médicas de R$
20.939,70, cuja dedução foi glosada no lançamento, R$ 17.023,05 foram restabelecidas
com fulcro nos documentos de fls. 15 e 17, não havendo nos autos nenhum
comprovante adicional que pudesse acarretar a concessão de despesas médicas, além
daquelas já consideradas pela Delegacia de origem.
PREVIDÊNCIA PRIVADA A dedução das contribuições à Previdência Privada e
FAPI encontra respaldo legal no artigo 82 do RIR/99 abaixo transcrito:
“Art.82. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as contribuições para o
Fundo de Aposentadoria Programada Individual-FAPI cujo ônus seja da pessoa física
(Lei no 9.477, de 1997, art. 1o, §1o, eLei no 9.532, de 1997, art. 11).
§1o A dedução prevista neste artigo, somada à de que trata oinciso II do art. 74, fica
limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação da
base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11).
§2o É vedada a utilização da dedução de que trata este artigo no caso de resgates na
carteira de Fundos para mudança das aplicações entre Fundos instituídos pelaLei no
9.477, de 1997, ou para aquisição de renda junto às instituições privadas de
previdência e seguradoras que operam com esse produto (Lei no 9.477, de 1997, art.
12e parágrafo único).”
A requerente teve glosado o valor de R$ 1.967,72 relativos a pagamento de previdência
privada ao Itaú Vida e Previdência S.A.
Conforme informação constante no Termo Circunstanciado de fls. 61 a 64, a requerente
apresentou o comprovante de rendimentos correspondente que comprova o efetivo
pagamento da despesa informada e, por esta razão, o montante acima citado foi
restabelecido no lançamento.
Assim sendo, nada há que se acrescentar em relação à retificação do lançamento
constante do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório elaborados pela
Delegacia de origem, razão pela qual voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE
A IMPUGNAÇÃO.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001185/2009-98

DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (EM R$) Imposto suplementar
apurado e mantido................ 1.626,53 (fls. 61 a 64) * Multa de ofício apurada e
mantida...........................1.219,89 * observar recolhimento de fls. 27 e 79.
Ciente do acórdão da DRJ em 12/02/2014, o sujeito passivo, em 25/02/2014,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que as despesas médicas estão comprovadas nos
autos, e que faz jus à restituição de indébito tributário.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário e a restituição do
indébito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço PARCIALMENTE do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente
aos demais requisitos para exame e julgamento da matéria referente à despesa médica
alegadamente efetuada à ANDREIA DE ALMEIDA.
Não conheço do recurso voluntário quanto ao pedido de restituição do indébito
tributário, dado que esse instrumento processual não tem por escopo tratar dessa matéria. O
recorrente deveria ter (ou deve) a tempo e modo próprios pleitear o direito que acredita ter.
Passo ao exame do mérito.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001185/2009-98

médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001185/2009-98

d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001185/2009-98

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001185/2009-98

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001185/2009-98

contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.001185/2009-98

sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, manteve-se a glosa dos valores deduzidos a título de despesas
médicas efetuadas à ANDRÉIA DE ALMEIDA, unicamente por ausência da indicação do CPF da
prestadora de serviços (fls. 62):
Apresentou recibo de Dra. ANDREA DE ALMEIDA - Médica (fl.12) no valor de R$
1.600,00, onde não consta o CPF da profissional. Como o recibo não atende aos
requisitos previstos no inciso III, do § 2° do art. 8 o da Lei n° 9.250/95, regulamentado
pelo art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99),
manifesto no sentido de não aceitar a dedução no valor de R$ 1.600.00:
A falta de registro do CPF foi suprida com o documento de fls. 103. Uma vez
corrigido o erro formal, cabe o restabelecimento da dedução.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, tão-
somente no que se refere ao pedido para reexame da glosa das deduções relativas à despesa
médica, e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital